Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-81.2010.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000547-81.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANTONIO LOTHAR HUBNER - CPF: 241.931.519-72 (APELADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), JACY HUBNER - CPF: 246.348.080-72 (APELADO), MIRNA MARLENE HUBNER - CPF: 467.154.529-20 (APELADO), ESPÓLIO DE HELGA SCHROER HUBNER registrado(a) civilmente como HELGA SCHROER HUBNER - CPF: 792.990.081-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADILSON DE AVILA FONSECA - CPF: 420.062.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA-REJEIÇÃO-PRECLUSÃO DA PROVA CONTÁBIL PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial, (pág. 1015/1039), concluiu que o valor devido pelo Apelante é de R$ 942.699,05; - o Apelante sequer impugnou de forma específica o Laudo Pericial, não indicando qualquer erro; limitou-se a apresentar um Parecer Contábil, (pág. 1067/1076), com um cálculo de R$ 28.299,75;

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de fls. 1176-1178, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, na AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, no000547-81.2010.811.0010, Código 32981, ajuizada por ANTONIO LOTHAR HUBNER, JACY HUBNER, MIRNA MARLENE HUBNER e ESPÓLIO DE HELGA SCHROER HUBNER, tendo por objeto a revisão das seguintes Cédulas: 89/00056-0, 89/00075-7, 88/00654-9, 90/00011-0 e 90/00003-X; que julgou procedente o pedido formulado na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

"Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR indevida a utilização do IPC como índice de correção monetária, reconhecendo como devida a utilização da BTNF no Plano Collor I;

b) DETERMINAR a ré a restituição simples ao autor das parcelas pagas a maior (conforme jurisprudência já transcrita anteriormente), no valor apurado de R$ 942.699,05 (novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos), consignando que no cálculo elaborado pelo perito já se fez constar juros e correção monetária, sendo que, entre a data da confecção do laudo até o efetivo pagamento, incidirá juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de abril de 2021" (original sem grifos).

Inconformado, o apelante/Banco em suas razões recursais, de fls. 1196-1204, requer incialmente (i) que o recurso seja recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (ii) alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento diante da necessária remessa dos autos para contadoria judicial, para que possa ser realizados os cálculos de forma correta, onde possa se apurar o valor real do débito exequendo; e considerando que o Perito não se manifestou acerca dos cálculos apresentados pelo Assistente Técnico do Apelante; (iii) que a base de cálculo utilizada pelo Perito Contador está equivocada, ocasionando um valor final da ação, muito maior do que é realmente devido; (iv) salienta ainda, que o Perito Contador esqueceu de fazer a conversão da moeda, no Laudo Pericial aparece a conversão da moeda de Cruzado Novo para Cruzeiro (Fator 1), mas não aparece a conversão da moeda de Cruzeiro para Cruzeiro Real (Fator 1000) e também não aparece a conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real (Fator 2750), restando evidente a diferença dos valores apresentados pelas partes, devendo ser homologado o parecer técnico apresentado pelo Assistente Técnico do Apelante; Por fim, prequestiona artigos legais e constitucionais citados nas razões do recurso.

Os apelados em suas contrarrazões, às fls. 1223-1236, refutam os argumentos do apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021